Tribunal: STF
Processo: RE 462115
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. 
   Decisão mantida. Embargos de declaração rejeitados. Nega-se 
   provimento a recurso tendente a impugnar, sem razões consistentes,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.

2. 
   	RECURSO. Extraordinário. Tema não suscitado. Incognoscibilidade. 
   Embargos de declaração rejeitados.  Não pode ser conhecida em 
   embargos de declaração matéria que, podendo ter sido objeto de 
   contra-razões de recurso extraordinário, não o foi.